Tribunal: TJMT
Processo: 1000098-42.2019.8.11.0091
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000098-42.2019.8.11.0091
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Servidão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MILTON ZANCHETT - CPF: 667.435.169-53 (EMBARGANTE), THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - CPF: 012.637.831-20 (ADVOGADO), ANTONIO ROBERTO MAQUEA PUERTAS - CPF: 530.442.319-49 (EMBARGADO), THIAGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 000.640.471-56 (ADVOGADO), CLAUDINEIA DE OLIVEIRA - CPF: 045.473.866-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a improcedência de ação de servidão de passagem forçada, com fundamento na ausência de prova do direito alegado e na aplicação dos artigos 1.285 do CC e 373, I, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido padece de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscutir o mérito da decisão.

III. Razões de decidir

3. A decisão recorrida analisou adequadamente todos os pontos relevantes da controvérsia, inexistindo qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

4. A alegação de cerceamento de defesa foi afastada com base na Portaria n. 298/2020, sendo desnecessária nova publicação de pauta em caso de retirada de julgamento virtual.

5. Os embargos de declaração foram manejados com nítido propósito de rediscutir o mérito da causa, o que é incabível nessa via.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 373, I; CC, art. 1.285.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MILTON ZANCHETT (ID. Num. 269909274),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Apelação Cível n.
1000098-42.2019.8.11.0091
, interpostos pelo ora Embargante, em face de
ANTÔNIO ROBERTO MAQUEA PUERTAS (Embargado),
à unanimidade,
DESPROVEU O APELO,

mantendo-se a sentença que, nos autos de Ação de Instituição de Servidão de Passagem Rústica n. 1000098-42.2019.8.11.0091, movida em face de
ANTÔNIO ROBERTO MAQUEA PUERTAS
,
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido contido na petição inicial. E, ainda,
CONDENOU
o Autor/Apelante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Em síntese, o Embargante alega que o acórdão é omisso em relação aos documentos apresentados, cabendo o aclaramento.

Também foi omisso o acórdão quanto à necessidade de regularização de mídias corrompidas juntadas aos autos.

Destaca que “(...) houve a publicação da intimação de pauta, a qual ocorreu no mesmo dia da data do julgamento (11/02/2025), obstando o direito da parte embargante em proceder com a sustentação oral do recurso, o que reforça a necessidade de garantir a ampla participação desta no processo, em atenção aos princípios basilares da ampla defesa e do devido processo legal”.

Diz que ficou configurado o cerceamento de defesa, diante da “(...) a ausência de intimação adequada para a realização da sustentação oral. Ressalto, a intimação da pauta de julgamento foi publicada no mesmo dia da sessão (11/02/2025), violando o direito do Embargante à ampla defesa e ao contraditório”.

Defende que “(...) o Superior Tribunal de Justiça (STJ), sedimentou entendimento que se considera erro material a adoção de premissa equivocada na decisão judicial. Com efeito, cabem embargos de declaração quando o julgado embargado decida a demanda orientado por premissa fática equivocada (nesse sentido: STJ, 2ª Turma, EDcl no REsp 1.221.017/RS, rel Min. Mauro Campbell Marques, j. 6/12/2011, DJe 13/12/2011)”.

Prequestiona a matéria ventilada.

Requer “(...) que sejam conhecidos e providos estes Embargos de Declaração, atribuindo-lhes efeito infringente para que sejam sanadas as omissões apontadas, reconhecendo-se o cerceamento de defesa, determinando-se a análise da documentação pertinente [ID. 232341154], e a regularização das mídias corrompidas, além de corrigir o erro de premissa que fundamentou o julgamento anterior, garantindo, assim, a observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, e promovendo a justiça no deslinde da presente demanda”.

Em contrarrazões, pugna-se pela rejeição dos embargos de declaração, bem como pela aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
MILTON ZANCHETT (ID. Num. 269909274),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Apelação Cível n.
1000098-42.2019.8.11.0091
, interpostos pelo ora Embargante, em face de
ANTÔNIO ROBERTO MAQUEA PUERTAS (Embargado),
à unanimidade,
DESPROVEU O APELO,

mantendo-se a sentença que, nos autos de Ação de Instituição de Servidão de Passagem Rústica n. 1000098-42.2019.8.11.0091, movida em face de
ANTÔNIO ROBERTO MAQUEA PUERTAS
,
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido contido na petição inicial. E, ainda,
CONDENOU
o Autor/Apelante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Foi lançada a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO DE PASSAGEM FORÇADA. IMPROCEDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA PELO REQUERIDO. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR. APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, I, DO CPC. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1.285 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDDA. APELO DESPROVIDO.

À luz do artigo 1.285 do Código Civil, há que ser mantida a sentença de improcedência do pedido de servidão de passagem forçada, diante da inexistência de encravamento do imóvel, e de existir outro acesso à via pública.

Convém respaldar a sentença que, com base em prova testemunhal produzida pela parte Requerida, formou a convicção do Juízo acerca da lide, ressaltando-se que caberia ao Autor trazer elementos de prova acerca do direito perseguido, consoante prevê o artigo 373, I, do CPC”.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Quanto ao objeto dos embargos, da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em demais vícios do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses da Embargante.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, não há qualquer vício a ser sanado, mas sim tentativa de reanálise do julgado,
pois o acórdão foi claro ao dispor que o Juízo “a quo”, acertadamente, julgou improcedente o pleito de servidão de passagem, eis que constatou-se, por meio de prova testemunhal e documental, e a existência de outro acesso (por via pública).

Nesse sentido, convém transcrever parte do acórdão:

“(...)
O Apelante interpõe este recurso, alegando que o Magistrado sentenciante apreciou a ação, com base apenas em depoimento da testemunha Claudemir. E que o juiz não julgou adequadamente o feito, em razão do direito de servidão de passagem.

Analisando detidamente o feito, tem-se que, ao contrário do alegado, o Juízo singular utilizou-se dos ditames do artigo 1.285 do Código Civil; e, constatando a existência de outro acesso (por via pública), julgou improcedente o pedido.

Portanto, é perfeitamente viável que a sentença se escore em prova testemunhal nos autos, mormente porque o Autor/Apelante não trouxe prova viável aos seus objetivos com a ação proposta.

Apesar do Apelante alegar que o Requerido/Apelado, por meio da atitude arbitrária, obstrui a passagem; não faz prova de tal alegação, destacando-se que a documentação mencionada – dos autos de Interdito Proibitório c/c pedido de condenação por dano material e moral n. 1000135- 69.2019.8.11.0091 – a meu viso, nada contribuem para a situação destes autos.

Dentro dessa ótica, eis que o Autor/Apelante não trouxe qualquer prova do direito que persegue quanto à pretensão de passagem forçada em área particular, a manutenção da sentença é medida que se impões.

Com tais apontamentos, transcrevo parte da sentença:

“(...) Sobre a servidão de passagem estabelece o art. 1.379 do CC, verbis:

Art. 1.379. O exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente, por dez anos, nos termos do art. 1.242, autoriza o interessado a registrá-la em seu nome no Registro de Imóveis, valendo-lhe como título a sentença que julgar consumada a usucapião.

Parágrafo único: Se o possuidor não tiver título, o prazo da usucapião será de vinte anos.

Nos termos da súmula 415 do STF:
“Servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória”.

Em que pese a titulação de ação de servidão de passagem, verifica-se que a pretensão da parte autora se trata de passagem forçada.

De início cumpre esclarecer a existência de diferenças entre os dois institutos de passagem forçada e de servidão de passagem, os quais são apontadas pela doutrina:
Apesar de certa similitude, encontramos visíveis pontos distintivos entre a passagem forçada e a servidão de passagem ou trânsito, quais sejam: a) a servidão de passagem é direito real de fruição, oriundo da vontade das partes (art. 1.378 do CC), já a passagem forçada é direito de vizinhança que sempre configurará quando um prédio se encontrar na situação objetiva de encravamento, mesmo que o proprietário não a deseje, seja desconhecido ou incapaz[...] finda a necessidade do proprietário encravado, cessará a passagem forçada, já a servidão de passagem permanecerá da mesma forma
(ROSENVALD, Nelson e outros, Direitos Reais, 3ª edição, Editora Lúmen Júris, 2007, p.464).

Quanto aos requisitos para a concessão de passagem forçada, dispõe o art. 1.285 do Código Civil:

“Art. 1.285. O dono do prédio que não tiver acesso a via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário.

§ 1 o Sofrerá o constrangimento o vizinho cujo imóvel mais natural e facilmente se prestar à passagem.

§ 2 o Se ocorrer alienação parcial do prédio, de modo que uma das partes perca o acesso a via pública, nascente ou porto, o proprietário da outra deve tolerar a passagem.

§ 3 o Aplica-se o disposto no parágrafo antecedente ainda quando, antes da alienação, existia passagem através de imóvel vizinho, não estando o proprietário deste constrangido, depois, a dar uma outra.”

Destarte, o reconhecimento da passagem forçada requisita o encravamento do imóvel e a inexistência de outro acesso à via pública, nos termos do art. 1.285 do Código Civil.

Sobre o tema, segue o entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM RURAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO ENCRAVAMENTO DO IMÓVEL E QUANTO A INEXISTÊNCIA DE OUTRO ACESSO À VIA PÚBLICA – REQUISITOS DO ART. 1.285 DO CC NÃO DEMONSTRADOS – IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O reconhecimento da passagem forçada requisita o encravamento do imóvel e a inexistência de outro acesso à via pública, nos termos do art. 1.285 do Código Civil. [...] (Apelação Cível, Nº 70080996176, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em: 18-07-2019). A jurisprudência tem entendido pela necessidade de realização de audiência de justificação para que o Magistrado, ainda que em cognição sumária, possa decidir com mais segurança sobre as peculiaridades do caso concreto.” (TJMT - N.U 1009656-49.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 26/10/2021)

(...)

Compulsando os autos, verifica-se que a existência de passagem pela estrada.

Em sede de audiência, a testemunha Claudemir, informou em Juízo informou conhecer a área aproximadamente há 10 anos, informando que área objeto do litígio é utilizada apenas pelo Sr Antônio, afirmando que existe outro lugar para o requerido, qual seja, a estrada que vai para Quatro Marcos. Que o requerido não viu mais o requerido passando pela área. Afirmou nunca ter visto o requerido fazendo ou ajudando a fazer a manutenção no corredor. Que no corredor não passa fluxo de carro e que a manutenção é feita pelo requerente. Que quando o requerido quebrou a porteira, já havia a estrada de Quatro Marcos para acesso.

Destarte, não restou demonstrado na liça que o imóvel objeto da liça se encontra em situação de encravamento na forma descrita no art. 1.285 do Código Civil, porque possui acesso direto à via pública, conforme confirmado pela testemunha, cujo acesso não é impedido por terceiros, portanto, não há como forçar o requerido à liberação de acesso por estrada que melhor atenda às necessidades específicas da parte autora, uma vez que o instituto da passagem forçada não pode ser utilizado como forma de usufruir da comodidade de uma estrada melhor, máxime porque não subordina a propriedade privada alheia”.

No mesmo sentido:

“SERVIDÃO DE PASSAGEM. ÔNUS DA PROVA. ANÁLISE RESTRITIVA. IMÓVEL NÃO ENCRAVADO. TOLERÂNCIA. MERO DELEITE. AUSÊNCIA DE DIREITO POSSESSÓRIO A TUTELAR. A servidão, por se tratar de limite ao pleno exercício da propriedade, não se presume, sendo sua análise sempre restritiva, competindo àquele que a alega a comprovação explícita de sua existência. A simples comodidade ou conveniência do imóvel vizinho, não encravado, cuja passagem era tolerada por liberalidade do proprietário do pretenso imóvel serviente, não induz, por si só, a instituição da servidão de passagem não titulada, mormente quando há outros caminhos viáveis de acesso ao imóvel dito dominante. (TJ-MG - AC: 10000180826984001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 11/10/2018, Data de Publicação: 15/10/2018)”.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo.

Majora-se a verba honorária advocatícia sucumbencial em 5%, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC”.

Não há falar em nulidade quanto ao julgamento, eis que o procedimento adotado está em consonância com a Portaria n. 298/2020, (4º §3º), em virtude de desnecessidade de intimação para pauta de julgamento, em caso de retirada do julgamento virtual; ou seja, não há necessidade de nova publicação de pauta, havendo inclusão automática. Também não há vícios quanto à produção de provas, eis que oportunamente foi concedido prazo para tal produção, sendo suficientes os elementos para a elucidação da causa.

Não vejo portanto, mácula no julgamento, sendo a pretensão do embargante mera tentativa de rediscussão do julgado.

Deixo de, neste momento, aplicar multa ao recorrente, eis que não visualizo conduta de má-fé, mas sim defesa de seus interesses.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos, advertindo-se que a interposição de novos embargos poderá dar azo à aplicação de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025